Tribunal: TJSP
Processo: 1000768-21.2024.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
r Municipal n.o 40/2017, que prevê a possibilidade de admissão temporária de servidores públicos em determinadas circunstâncias – Exegese do Tema n.o 784/STF – Segurança denegada – Manutenção da sentença – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000768-21.2024.8.26.0404; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Orlândia - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 17/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Orlândia

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/10/2024

Data de publicação:

17/10/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – A autora foi aprovada fora do número de vagas em concurso público promovido para o provimento do cargo de Professor de Ensino Infantil (PEB-I), pelo Município de Orlândia – Convocação para contratação em caráter temporário, após realização de processo seletivo, ainda na vigência do concurso público – Pedido de nomeação e posse para o cargo público, a título

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – A autora foi aprovada fora do número de vagas em concurso público promovido para o provimento do cargo de Professor de Ensino Infantil (PEB-I), pelo Município de Orlândia – Convocação para contratação em caráter temporário, após realização de processo seletivo, ainda na vigência do concurso público – Pedido de nomeação e posse para o cargo público, a título efetivo – Descabimento – A candidata é detentora de mera expectativa de direito de ser nomeada e empossada no cargo – Inexistência de prova de que foi alvo de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública – A contratação precária encontra respaldo na Lei Complementar Municipal n.o 40/2017, que prevê a possibilidade de admissão temporária de servidores públicos em determinadas circunstâncias – Exegese do Tema n.o 784/STF – Segurança denegada – Manutenção da sentença – Recurso não provido.